Tribunal: TJES
Processo: 5003945-42.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Busca e Apreensão; Tutela de Urgência; Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento; Pressupostos Processuais; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003945-42.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOAO VICTOR FERREIRA NETO
AGRAVADO: CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA.
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003945-42.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SUBST. SERGIO RICARDO DE SOUZA.

RECORRENTE : JOAO VICTOR FERREIRA NETO.

ADVOGADO : ILSON JOSE TEIXEIRA DA SILVA.

RECORRIDO : CNF ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA.

ADVOGADO : JEFERSON ALEX SALVIATO.

MAGISTRADO : BRUNO FRITOLI ALMEIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOAO VICTOR FERREIRA NETO
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, em face de decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por
CNF ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA
, deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo HB20S 1.6A COMF, Hyundai, Ano da Fabricação 2018, Ano do Modelo 2018, Chassi 9BHBG41DBJP884498, Placa QOA3H78, Cor prata.

O Agravante
alega, em síntese, que (i) não houve comprovação da
prévia constituição do devedor em mora
, nos termos do art. 2º, § 2º do Decreto-Lei nº
911/69; (ii) a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante do contrato foi devolvida pelos correios com o motivo “OUTROS”, sem constar as três tentativas de entrega; (iii) com a devolução do AR sem recebimento, realizou-se a intimação por edital, através do protesto do título; (iv) segundo firmado no RESP nº 1.398.356/MG (Tema 921 STJ), o tabelião, antes de intimar o devedor por edital, deve esgotar os meios de localização, notadamente por meio do envio de intimação por via postal, no endereço fornecido por aquele que procedeu ao apontamento do protesto, o que não ocorreu no caso concreto.

Decisão ID 2610696, recebendo o recurso apenas no efeito devolutivo.

Contrarrazões pelo não provimento.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 19 de setembro de 2022.

Desembargador Substituto SERGIO RICARDO DE SOUZA

Relator

TJES/SMBJ/223/5003945-42.2022.8.08.0000_DI_AI

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003945-42.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SUBST. SERGIO RICARDO DE SOUZA.

RECORRENTE : JOAO VICTOR FERREIRA NETO.

ADVOGADO : ILSON JOSE TEIXEIRA DA SILVA.

RECORRIDO : CNF ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA.

ADVOGADO : JEFERSON ALEX SALVIATO.

MAGISTRADO : BRUNO FRITOLI ALMEIDA.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO SERGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):

A controvérsia recursal cinge-se à análise da comprovação da constituição em mora do devedor na ação de busca e apreensão, com base no art. 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Na decisão agravada, o Juízo de primeiro grau deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo HB20S 1.6A COMF, Hyundai, Ano da Fabricação 2018, Ano do Modelo 2018, Chassi 9BHBG41DBJP884498, Placa QOA3H78, Cor prata.

O Agravante
alega, em suas razões de recurso, em síntese, que (i) não houve comprovação da
prévia constituição do devedor em mora
, nos termos do art. 2º, § 2º do Decreto-Lei nº
911/69; (ii) a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante do contrato foi devolvida pelos correios com o motivo “OUTROS”, sem constar as três tentativas de entrega; (iii) com a devolução do AR sem recebimento, realizou-se a intimação por edital, através do protesto do título; (iv) segundo firmado no RESP nº 1.398.356/MG (Tema 921 STJ), o tabelião, antes de intimar o devedor por edital, deve esgotar os meios de localização, notadamente por meio do envio de intimação por via postal, no endereço fornecido por aquele que procedeu ao apontamento do protesto, o que não ocorreu no caso concreto.

Pois bem.

Inicialmente, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça afetou, em 31.03.2022, os Recursos Especiais n°s 1.951.888/RS e 1.951.662/RS, como paradigmas da controvérsia repetitiva acerca da questão da comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária (Tema 1.132/STJ), mas
afastou
, em 11.5.2022, a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes sobre o tema, razão pela qual passo à análise do recurso.

Da análise dos autos, verifica-se que não assiste razão ao Agravante.

Sobre a questão, na esteira do entendimento firmado pelo c. STJ, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse -
pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário
" (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016).

A propósito, cita-se precedente do c. STJ nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. SÚMULA 83/STJ. ALEGAÇÃO DE DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Conforme entendimento firmado no âmbito da Quarta Turma do STJ, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016).

2. A falta de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado, pertinente à temática abordada no recurso especial, impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do STF.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.859.814/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 17/11/2021.)

No caso dos autos, extrai-se que a instituição financeira Agravada enviou
notificação extrajudicial, com aviso de recebimento
, ao endereço do Agravante cadastrado no contrato firmado entre as partes (ID 5389797 dos autos originários).

Com o retorno do AR ao remetente, por motivo “Outros”, o título foi
protestado
e o devedor
intimado por edital
, conforme ID 5389799 dos autos originários.

De fato, segundo firmado no RESP nº 1.398.356/MG (Tema 921 STJ), o tabelião, antes de intimar o devedor por edital, deve esgotar os meios de localização, notadamente por meio do envio de intimação por via postal, no endereço fornecido por aquele que procedeu ao apontamento do protesto.

No entanto, verifica-se no instrumento de protesto acostado no ID 5389799 dos autos originários que o devedor foi intimado por edital, por motivo de: “
endereço fechado, não havendo ninguém para receber a intimação (loja desativada)
”.

Assim, não há como afirmar que não houve o esgotamento dos meios de localização do devedor, quando, em diligência prévia, no
único endereço fornecido no contrato pelo consumidor
, foi verificada a desativação da loja que ali funcionava, bem como foi tentado o envio de notificação extrajudicial, por carta com aviso de recebimento, devolvido sem sucesso.

Na verdade, o endereço fornecido pelo Agravante à instituição financeira tratava-se de endereço profissional, no qual funcionava empresa que foi, posteriormente, encerrada sem que o devedor tivesse informado a alteração de seu endereço no contrato.

Com base nessa premissa, não obstante à alegação do Agravante no sentido de que o cumprimento do mandado de busca e apreensão teria ocorrido no seu endereço residencial, sugerindo que seria facilmente possível encontrá-lo, o fato de não atualizar seu cadastro junto à financeira, revela conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do devedor.

O entendimento jurisprudencial do c. STJ é firme em definir que a mudança do endereço informado no contrato pelo devedor, sem comunicação à credora fiduciária, implica
conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do devedor
. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI 911/1969. COMPROVAÇÃO DA MORA.

NOTIFICAÇÃO FRUSTRADA PELO MOTIVO "AUSENTE". VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA PELO DEVEDOR. NÃO OCORRÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESCABIMENTO.

1. Controvérsia acerca da comprovação da mora na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei 911/1969 na hipótese em que a notificação enviada ao endereço do devedor frustrou-se pelo motivo "Ausente".

2. Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n° 911/1969, "A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário".

3. Existência de divergência na jurisprudência desta Corte Superior acerca da necessidade, ou não, de efetiva entrega da notificação no endereço cadastral do devedor, para se comprovar a mora.

4. Caso concreto em que a notificação sofreu três tentativas de entrega, todas frustradas pelo motivo "Ausente".

5. Inviabilidade de se extrair do simples fato da ausência do devedor de sua residência qualquer conduta contrária à boa-fé objetiva.

6. Existência de recente precedente desta turma acerca da validade da notificação frustrada pelo motivo "Mudou-se".

7. Inaplicabilidade das razões de decidir daquele precedente ao caso dos autos, pois a mudança de endereço do devedor, sem comunicação à credora fiduciária, importa violação à boa-fé objetiva, diversamente da mera ausência do devedor de sua residência.

8. Invalidade da notificação no caso em tela.

9. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 1848836/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA.

1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1º/8/19.

2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária.

3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor.

4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora.

5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes.

6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ.

7. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.828.778/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 29/8/2019.)

Assim, ainda que fosse viável sua localização em outro endereço (residencial), a mudança do endereço sem a devida comunicação ao credor importa em conduta reveladora de má-fé do devedor, não merecendo reforma a decisão agravada que considerou válida a notificação encaminhada ao endereço cadastrado no contrato.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Substituto SERGIO RICARDO DE SOUZA

Relator

TJES/SMBJ/223/5003945-42.2022.8.08.0000_DI_AI

VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003945-42.2022.8.08.0000

RELATOR

: DES. SUBST. SERGIO RICARDO DE SOUZA.

RECORRENTE

:
JOAO VICTOR FERREIRA NETO
.

ADVOGADO

: ILSON JOSE TEIXEIRA DA SILVA.

RECORRIDO

:
CNF ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA
.

ADVOGADO

:
JEFERSON ALEX SALVIATO.

MAGISTRADO

:
BRUNO FRITOLI ALMEIDA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE. MOTIVO “OUTROS”. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO AO CREDOR. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. VALIDADE DA PROVA DE NOTIFICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Na esteira do entendimento firmado pelo c. STJ, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário". Precedentes.

2. Segundo firmado no RESP nº 1.398.356/MG (Tema 921 STJ), o tabelião, antes de intimar o devedor por edital, deve esgotar os meios de localização, notadamente por meio do envio de intimação por via postal, no endereço fornecido por aquele que procedeu ao apontamento do protesto.

3. No entanto, não há como afirmar que não houve o esgotamento dos meios de localização do devedor, quando, em diligência prévia, no único endereço fornecido no contrato pelo consumidor, foi verificada a desativação da loja que ali funcionava, bem como foi tentado o envio de notificação extrajudicial, por carta com aviso de recebimento, devolvido sem sucesso.

4. O entendimento jurisprudencial do c. STJ é firme em definir que a mudança do endereço informado no contrato pelo devedor, sem comunicação à credora fiduciária, implica conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do devedor. Precedentes.

5. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.